Tribunal: TJPA
Processo: 0010144-55.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010144-55.2018.8.14.0028

APELANTE: ELTON BARROS DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00101445520188140028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ELTON BARROS DA CRUZ (DEFENSOR PÚBLICO: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIGUES)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONTINUIDADE DELITIVA – PENA DE MULTA MANTIDA. A
reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente (art. 67 do CP), hipóteses em que não se enquadra a atenuante da confissão espontânea. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. Mantida a preponderância da reincidência. Fixação da pena de multa deve obedecer ao critério trifásico de cominação da pena. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00101445520188140028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ELTON BARROS DA CRUZ (DEFENSOR PÚBLICO: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIGUES)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ELTON BARROS DA CRUZ, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, caput, do CP, em continuidade delitiva (4 vezes) na forma do art. 71 do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos, 5 meses e 16 dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado e pagamento de 223 dias multa para os quatro crimes de roubo praticados pelo acusado.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 31/07/2018, por volta das 19h50min, em frente a UNIFESSPA campus I, nesta cidade, o denunciado ELTON BARROS DA CRUZ subtraiu para si, mediante grave ameaça, utilizando-se de uma faca, R$ 130,00 (cento e trinta reais) do caixa do ônibus 273, da empresa TCA (Transporte Coletivo Anápolis). Em continuidade delitiva, no mesmo dia, por volta das 20h, na Folha 14, nesta cidade, o denunciado ELTON BARROS DA CRUZ subtraiu para si, mediante grave ameaça, utilizando-se de uma faca, R$ 80,00 (oitenta reais) do caixa do ônibus de Placa OFS – 6759, da empresa TCA (Transporte Coletivo Anápolis). Além disso, no dia 01/08/2018, por volta das 19h50min, em frente a UNIFESSPA campos I, nesta cidade, o denunciado ELTON BARROS DA CRUZ subtraiu para si, mediante grave ameaça, utilizando-se de uma faca, R$ 73,00 (setenta e três reais) do caixa do ônibus 2092. Em continuação, no mesmo dia, por volta das 20h20min, na Nova Marabá, nesta cidade, o denunciado ELTON BARROS DA CRUZ subtraiu para si, mediante grave ameaça, utilizando-se de uma faca, R$ 117,00 (cento e dezessete reais) do caixa do ônibus que era conduzido pelo motorista FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES. Por fim, no doa 02/08/2018, por volta das 19h30min, em frente a UNIFESSPA, na folha 28, nesta cidade, o denunciado ELTON BARROS DA CRUZ tentou praticar roubo no ônibus de prefixo 112037, da empresa RTCM, crime este que só não se consumou por fatos alheios a vontade do réu. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 03 de setembro de 2018, ID-5157490.

Aduz o Apelante que a decisão merece ser reformada no que tange à dosimetria da pena, devendo ser compensada a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Com relação à pena de multa, pugna por sua dispensa em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena ou diminuição da prestação pecuniária ao mínimo legal.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-5157498.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para que seja compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, bem como revista a pena de multa
ex officio
para que se observe o critério trifásico de aplicação da pena.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 25/03/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00101445520188140028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ELTON BARROS DA CRUZ (DEFENSOR PÚBLICO: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIGUES)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ELTON BARROS DA CRUZ, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, caput, do CP, em continuidade delitiva (4 vezes) na forma do art. 71 do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos, 5 meses e 16 dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado e pagamento de 223 dias multa para os quatro crimes de roubo praticados pelo acusado.

Aduz o Apelante que a decisão merece ser reformada no que tange à dosimetria da pena, devendo ser compensada a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Com relação à pena de multa, pugna por sua dispensa em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena ou pela diminuição da prestação pecuniária ao mínimo legal.

O Apelante não se insurge em face da autoria e materialidade do delito, eis que é réu confesso. portanto, tenho que tais questões se encontram superadas nos autos.

Sendo assim, passo ao exame das razões do seu inconformismo.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 6 anos e 3 meses de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, aos antecedentes e as circunstâncias do crime.

Mantenho a
culpabilidade como circunstância desfavorável, acrescentando que o réu agiu com frieza, pois a todo instante ameaçava as vítimas, dizendo-lhes para fazerem o que mandava. Tenho, portanto, que sua conduta é merecedora de elevada censura. Quanto aos antecedentes, tenho que devem permanecer também como circunstância negativa, eis que o documento, certidão judicial criminal positiva, ID-5157486, atesta o cometimento de outros delitos com trânsito em julgado. As circunstâncias do crime devem ser mantidas como negativas, eis que o crime foi praticado no interior de um coletivo, em plena luz do dia, com diversos passageiros, revelando a ousadia e o destemor do réu.

Desta forma, a pena base deve ser mantida em 6 anos e
3 meses de reclusão.

Ressalto que nesta fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias já mencionadas como negativas, fixo a pena de multa em 160 dias multa, o que não foi realizado pelo Juízo de primeiro grau na sentença ora recorrida.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a incidência da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência. Ocorre que a reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente (art. 67 do CP), hipóteses em que não se enquadra a atenuante da confissão espontânea.

“(...)
A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente
.” (HC 102486/MS)

Desta forma, mantenho a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, bem como a elevação da pena na fração de 1/12, totalizando 6 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão.

Nesta fase, elevo ainda a pena de multa em 1/12, totalizando 173 dias multa.

Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que a pena definitiva passa a ser de 6 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão e 173 dias multa.

Mantenho ainda a continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP, bem como a fração de aumento da pena em 1⁄4, por considerá-la adequada e suficiente. Logo, mantenho a pena de 8 anos, 5 meses e 16 dias de reclusão fixada pelo MM. Juízo
a quo
para cada crime de roubo praticado pelo ora recorrente, no total de quatro crimes, conforme restou amplamente comprovado nos autos e confessado pelo réu.

Quanto à pena de multa, considero a continuidade delitiva e a fração de aumento em 1⁄4, passando a fixá-la em 217 dias multa.

No que pertine ao regime inicial de cumprimento da pena, mantenho o regime fechado, eis que se trata de réu reincidente.

Desta forma, afasto as pretensões do recorrente quanto à reforma da decisão no que tange à dosimetria da pena, bem como quanto à alegada compensação da agravante da reincidência e da confissão, eis que, incabíveis pelas razões já expostas. Não há que se falar ainda em dispensa da pena de multa, eis que se trata de pena acessória do crime de roubo.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento e, de ofício, reduzo a pena de multa, uma vez que não foi obedecido o critério trifásico pra sua cominação, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 09/05/2022